Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728282-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDAIR FERNANDES DE MORAES, IVERTON BATISTA DE CARVALHO, JORGE LUIZ CORREA, JORGE TSUTIDA, JOSE KENNEDY DE OLIVEIRA NOBREGA, JOAQUIM NEVES CAMPOS, GILMAR RODRIGUES ORTIZ, GILSON CUNHA DE SOUZA, HERMES PEREIRA DE ALENCAR, GILBERTO VIEIRA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 14:40:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora